Tribunal: TJES
Processo: 0003438-32.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DURANTE AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES ESCOLARES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por M. T. D. S., representado por sua genitora, contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Vila Velha, em razão de acidente ocorrido durante aula de educação física, no qual o apelante, menor de 12 anos e portador de necessidades especiais, fraturou o pulso e não recebeu atendimento imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve negligência por parte dos agentes do Município de Vila Velha no cuidado e supervisão do aluno portador de necessidades especiais e, em caso positivo, se está configurado o dano moral, além de definir o quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram o dever do Estado de garantir o cuidado e proteção de crianças, especialmente as portadoras de necessidades especiais, durante o período em que estão sob a guarda escolar.

Restou comprovado que o aluno, portador de epilepsia e limitação cognitiva, não recebeu a devida atenção de sua cuidadora especial e do professor de educação física, que não perceberam de imediato a lesão sofrida durante a atividade.

A ausência de ação imediata para prestar socorro ao menor evidencia a falha no dever de vigilância por parte dos agentes escolares, configurando omissão específica que enseja a responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

O dano moral está configurado, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$10.000,00, considerando a gravidade do caso e as condições pessoais da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado é responsável objetivamente pelos danos causados a alunos em decorrência de falha ou omissão de seus agentes, especialmente em casos envolvendo crianças portadoras de necessidades especiais, que demandam atenção redobrada. 2. A indenização por danos morais é devida quando a omissão dos agentes públicos resulta em prejuízo à integridade física ou psíquica do aluno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0014032-17.2015.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.04.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70071117923, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 23.11.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003438-32.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. T. D. S.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DURANTE AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. OMISSÃO ESPECÍFICA. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES ESCOLARES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por M. T. D. S., representado por sua genitora, contra sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Vila Velha, em razão de acidente ocorrido durante aula de educação física, no qual o apelante, menor de 12 anos e portador de necessidades especiais, fraturou o pulso e não recebeu atendimento imediato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve negligência por parte dos agentes do Município de Vila Velha no cuidado e supervisão do aluno portador de necessidades especiais e, em caso positivo, se está configurado o dano moral, além de definir o quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram o dever do Estado de garantir o cuidado e proteção de crianças, especialmente as portadoras de necessidades especiais, durante o período em que estão sob a guarda escolar.

Restou comprovado que o aluno, portador de epilepsia e limitação cognitiva, não recebeu a devida atenção de sua cuidadora especial e do professor de educação física, que não perceberam de imediato a lesão sofrida durante a atividade.

A ausência de ação imediata para prestar socorro ao menor evidencia a falha no dever de vigilância por parte dos agentes escolares, configurando omissão específica que enseja a responsabilidade civil objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

O dano moral está configurado, sendo razoável a fixação da indenização no valor de R$10.000,00, considerando a gravidade do caso e as condições pessoais da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O Estado é responsável objetivamente pelos danos causados a alunos em decorrência de falha ou omissão de seus agentes, especialmente no caso presente, que envolve criança portadora de necessidades especiais, que demandam atenção especial. 2. A indenização por danos morais é devida quando a omissão dos agentes públicos resulta em prejuízo à integridade física ou psíquica do aluno, apresentando-se razoável a fixação de R$ 10.000,00,
considerando a gravidade do caso e as condições pessoais da vítima
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0014032-17.2015.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11.04.2024; TJRS, Apelação Cível nº 70071117923, Rel. Des. Eugênio Facchini Neto, j. 23.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 20/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. T. D. S.
contra a r. sentença (fls. 53/55), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedentes os pedidos da exordial e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (fls. 58/65) sustenta, em síntese, que
(i)
no dia 25/11/2019 o Recorrente, criança (12 anos) especial com limitação cognitiva e com quadros de epilepsia, estudante da escola - Municipal Prof. Ayton de Almeida, na região de Terra Vermelha, Vila Velha/ES teria sido exposto a negligência e falta de cuidado pela escola, por meio de sua cuidadora e professora durante a aula de educação física;
(ii)
se envolveu em um acidente com outro aluno, ocasionando uma fratura em seu pulso, o que não fora percebido pela cuidadora e nem pela professora de

educação física;

(iii)
a lesão ocasionada durante a aula de educação física apenas fora percebida 1 hora após o ocorrido, vez que a criança encontrava-se com expressão de dor e muito quieto, restando claro e evidente que se encontrava desassistida e sem qualquer supervisão durante a aula;

(iv)
o Requerente ficou sem praticar a aula de educação física por 5 (cinco) semanas, o que gerou angustia, além do medo de ir para escola e comunicação prejudicada;

(v)
não restam dúvidas acerca da responsabilidade do ente Público que deixou que um aluno especial ficasse desassistido e não prestou os primeiros socorros, razão pela qual tem o dever de indenizar.

Sob essas premissas, requer seja julgado totalmente procedente o pedido inicial, a fim de que o Município de Vila Velha seja condenado ao ressarcimento moral de R$20.000,00 (vinte e mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 66/72).

Parecer pelo não provimento do recurso (ID n. 7174572).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO BIASUTTI SERRO:-

Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes na figura do senhor Presidente, Desembargador Relator.

O município de Vila Velha será breve nesta manifestação, porque se trata de uma ação de indenização em que a parte alega, a menor de idade, sofreu um acidente durante uma aula de educação física no município de Vila Velha, em uma escola no município de Vila Velha e lesionou o pulso. Ela pediu uma indenização no valor de vinte mil reais.

A sentença de piso, corroborada pelo parecer do Ministério Público e do Ministério Público de Segundo Grau, entendeu pela improcedência do pedido justamente porque não houve a comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o eventual ato omissivo por parte do Município. Ficou demonstrado nos autos que, na verdade, a criança sofreu um acidente durante a aula de educação física em que outro colega jogou uma bola de basquete na mão dela e ela sentiu o pulso posteriormente. Apesar do machucado que a criança sofreu, ela demorou para informar aos professores que estavam ali presentes, por volta de uma hora, mais ou menos, e assim que os professores ficaram sabendo do acidente, desse ato, eles informaram à família que a levou ao hospital.

Ao contrário do que alega a parte apelante não houve qualquer tipo de omissão por parte do Município e isso foi corroborado, como já falei, pelo Ministério Público em ambos os graus e na sentença.

O Município só vem aqui para ratificar a necessidade de manutenção da sentença no caso concreto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Doutor fui informado agora que a composição deste quórum, em razão do meu pedido de destaque, não me recordo de julgamento estendido deste processo. Neste processo eu estava compondo quórum.

Colherei a manifestação de Vossa Excelência e suspenderei a tramitação deste julgamento. Como pode um julgador que inicia a tramitação compondo quórum e me vejo como não votante? Antes de dar a palavra ao Eminente Relator, solucionaremos isso via sistema para continuação deste julgamento na próxima sessão.

Entendeu Eminente Relator? Estava compondo quórum. Peço destaque. Depois sou retirado do quórum como não votante.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Eu entrei, eminente Desembargador Fernando, para colocar meu voto vista. Estou votando neste processo.

*

SUSPENSÃO DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Sim, mas precisa saber qual é o quórum quando este processo iniciou o julgamento.

A secretária explica que precisamos pegar a pauta da sessão virtual para dar continuação ao julgamento. Parece-me até que o Desembargador Relator já voltou, portanto, não será a ele que concederei a palavra.

Dessa forma, suspenderei o julgamento a partir da sustentação oral para na próxima sessão dar continuidade ao mesmo.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 03/09/2024

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. T. D. S.
contra a r. sentença (fls. 53/55) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedentes os pedidos da exordial e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, declarando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais (fls. 58/65) o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
no dia 25/11/2019 o Recorrente, criança de 12 anos com limitação cognitiva e com quadros de epilepsia, estudante da escola municipal Prof. Ayton de Almeida, na região de Terra Vermelha, Vila Velha/ES teria sido exposto a negligência e falta de cuidado pela escola, por meio de sua cuidadora e professora durante a aula de educação física;
(ii)
envolveu-se em um acidente com outro aluno, ocasionando uma fratura em seu pulso, o que não fora percebido pela cuidadora e nem pelo professor de educação física;
(iii)
a lesão ocasionada durante a aula de educação física apenas fora percebida 1 hora após o ocorrido, vez que a criança encontrava-se com expressão de dor e muito quieto, restando claro e evidente que se encontrava desassistida e sem qualquer supervisão durante a aula;
(iv)
o Requerente ficou sem praticar a aula de educação física por 5 (cinco) semanas, o que gerou angustia, medo de ir para escola e comunicação prejudicada;
(v)
não restam dúvidas acerca da responsabilidade do ente Público que deixou que um aluno especial ficasse desassistido e não prestou os primeiros socorros, razão pela qual tem o dever de indenizar.

Sob essas premissas, requer seja julgado procedente o pedido inicial, a fim de que o Município de Vila Velha seja condenado ao ressarcimento pelo dano moral sofrido de R$20.000,00 (vinte e mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 66/72).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (ID n. 7174572).

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada ação de indenização por danos morais por M. T. D. S., representado por sua genitora A.V.T., em face do Município de Vila Velha.

Argumenta que no dia 25/11/2019, durante a aula de educação física, o Requerente fraturou o osso do pulso, tendo a criança sentido dores por cerca de 01 (uma) hora, em silêncio, uma vez que a cuidadora especial e a professora não estavam presentes, bem como que o fato não fora percebido pelo professor de educação física.

Afirma que foi necessário o uso de gesso por 05 (cinco) semanas, além de medicamentos, bem como o afastamento das atividades de educação física.

Alega que o Município, através de seus agentes, falhou na proteção efetiva e zelo pela integridade do Requerente, e que merece ser reparado por seu sofrimento, requerendo a condenação do Município ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

O douto magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que
“não

consta dos autos qualquer elemento hábil a comprovar que os profissionais deixaram de zelar ou

prestar assistência à criança, tampouco que tenham concorrido para o evento noticiado. Em

verdade, os fatos explicitados pelo Autor não retratam transtornos excepcionais suportados pela

parte,

já

que

eventualmente

as

crianças

sofrem

lesões

leves

durante

as

aulas

de

educação

física

e em brincadeiras com colegas de classe, o que se sabe por regra de experiência comum (artigo

375 do CPC). Também não vislumbrei omissão posterior, já que, tão logo descoberto o acidente e

suposta lesão, a escola tratou de comunicar o fato aos responsáveis”.

A controvérsia recursal, portanto, está adstrita a eventual falha dos serviços prestados pelo Município, que ensejariam a reparação por eventuais danos morais sofridos.

Em análise do contexto probatório dos autos, verifica-se que o menor, portador de epilepsia e limitação cognitiva, possui necessidades especiais que requerem o acompanhamento de uma cuidadora em tempo integral.

Restou demonstrado nos autos que a criança possui uma cuidadora especial no ambiente escolar, que deve acompanhar todas as atividades do menor enquanto estiver sob a guarda e vigilância da escola.

Contudo, durante a aula de educação física no ambiente escolar, a criança, que conta com 12 anos de idade, fora atingida na região do pulso por uma bola de basquete arremessada por outro aluno.

Conforme salientado pelo douto magistrado de primeiro grau, eventualmente as crianças podem vir a sofrer lesões leves durante as aulas de educação física e em brincadeiras com colegas de classe, porém o socorro advindo dessas situações deve ser imediato.

Consta da peça de contestação apresentada pelo Município que o professor de educação física fora indagado se percebeu que o aluno havia se lesionado na ocasião, uma vez que este não expressou qualquer tipo de dor, cujo trecho destaco (fls. 26/27):

[...] Buscamos também
a fala do professor de Educação Física, Vitor, que relata que no dia

do acontecido, 25 de novembro de 2019, ministrou aula de sua disciplina para a turma

do

4°

ano

B,

turno

vespertino,

turma

do

aluno

Matheus

Trindade,

no

primeiro

horário,

das 13h:00 às 13h:50. O professor informa que durante a aula não recebeu queixa por

parte do aluno, ou de outro colega, em relação à dores ou qualquer outro tipo de

ocorrência.
Como de costume, ao final da aula, o professor encaminhou, em fila, os alunos para que os mesmos pudessem se hidratar no bebedouro da escola. Após a hidratação, o retorno para sala ocorreu dentro da normalidade, com os alunos se acomodando em suas respectivas cadeiras e a professora regente assumindo a turma a partir do segundo horário, que teve início às 13h:50 [...] (destaquei).

Observa-se que o Município explicita que apenas o professor de educação física estava presente no momento da aula e que não viu o incidente que levou à lesão do aluno.

Além disso, restou claro na peça contestatória que a cuidadora especial, que deveria estar presente na aula de educação física, somente percebeu que algo havia ocorrido quando este retornou à sala de aula após cerca de uma hora, como se vê do trecho da peça de contestação (fl. 27):

Além do mais,
através dos esclarecimentos da professora Ana Gláucia (educadora

especial

de

M.),

é

possível

perceber

que

a

mesma

rapidamente

visualizou

"algo

diferente" em Matheus e IMEDIATAMENTE tomou as providências necessárias para o

caso
, prestando os primeiros socorros ao aluno.

Ato contínuo,
a coordenação da escola entrou em contato com a genitora do requerente

(A.V.T.),

para

que

fosse

buscá-lo,

visto

que

o

menor

precisava

passar

por

urna

avaliação

médica
. [...] (destaquei)..

Não foram prestados depoimentos de outros presentes na data dos fatos em sede judicial, uma vez que as partes requereram o julgamento antecipado da lide.

Tal fato demonstra que o Município deixou de comprovar que seus agentes não foram negligentes ou omissos, bem como inexiste prova de que prestaram os primeiros socorros ao menor de forma imediata.

O fato delineado na sentença de primeiro grau de que possivelmente “
o

menor

não

tenha

expressado

dor

no

momento

do

ocorrido,

impossibilitando

que

os

servidores

da

escola

visualizassem de imediato que ele precisava de ajuda”,
denota a negligência dos agentes em âmbito escolar, por não terem vislumbrado o incidente ocorrido no momento da aula de educação física.

Há elementos nos autos que levam a concluir que a cuidadora especial, pessoa que possui contato direto com a criança em tempo integral, não estava presente no momento da aula de educação física, pois relata à fl. 27 que somente após o retorno da criança para a sala de aula identificou que a criança não estava com o seu comportamento habitual.

É certo que a genitora do menor foi cientificada do ocorrido pela escola e, após os devidos procedimentos médicos, foi constatada a fratura no pulso da criança.

No entanto, a negligência do professor de educação física e, principalmente da cuidadora especial, que não se fazia presente no momento da aula, mostram-se evidentes, eis que imediatamente poderiam ter socorrido a criança.

Como bem salientado pela d. Promotora de Justiça em primeiro grau (fls.48/50)
“
É claro que a

condição

do

autor,

enquanto

portador

de

necessidades

especiais,

inspira

cuidado

e

atenção muito maiores dos profissionais do ambiente escolar”.

É certo que a Constituição Federal assegura à pessoa com deficiência o direito a uma vida digna (arts. 1º, III, 23, II, e 227), assim como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto Federal n.º 6.949/2009.

O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente em similaridade à regra do artigo 227, da Constituição da República, preveem o dever estatal de garantir políticas de educação em caráter de absoluta prioridade.

O Art. 208, Inciso III, da Constituição Federal de 1988, dispõe acerca do dever do Estado, que a educação será efetivada mediante a garantia de:
“atendimento educacional especializado aos

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.

A educação pública deve ser inclusiva e de qualidade, com o objetivo de suprir as necessidades pedagógicas e sociais dos portadores de deficiências, sendo os profissionais auxiliares aptos a atenderem essas necessidades especiais dos alunos.

Ainda que intercorrências sejam triviais em aulas de educação física, no caso concreto está presente a hipótese de omissão específica que enseja a incidência do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, uma vez que é dever do Estado zelar pela integridade física e psíquica dos alunos que estão sob sua custódia, especialmente aqueles portadores de deficiência.

Cumpre salientar que o Estado responde, de forma objetiva, pelos danos causados ao aluno, já que a escola deveria contar com um mínimo de segurança para a prática da atividade indicada pelo professor, que garantisse a incolumidade do estudante.

Nesse sentido é a jurisprudência desta colenda Corte de Justiça:

2)
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos

danos

que

seus

agentes,

nessa

qualidade,

causarem

a

terceiros,

assegurado

o

direito

de

regresso

contra o

responsável nos

casos de

dolo ou culpa”;

norma reproduzida

no art.

43 do Código Civil.
[...] (TJES, Número: 0002064-25.2019.8.08.0064Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 01/Sep/2023)

[...]
1.

Conforme

preceitua

o

artigo

37,

§6º

da

Constituição

Federal,

é

objetiva

a

responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços

públicos,

pelos

danos

causados

a

terceiros,

com

base

na

teoria

do

risco

administrativo.

2.

Não

obstante,

a

aplicação

da

responsabilidade

objetiva

não

afasta

a

imprescindibilidade

de

que

sejam

comprovados:

i)

o

dano;

ii)

o

nexo

de

causalidade;

e

o

iii)

o

ato

ilícito.

[...] (TJES, Número: 0014032-17.2015.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Data: 11/Apr/2024)

Sob essa perspectiva, restou evidenciada a falha na prestação do serviço público quando o dever de vigilância e guarda do aluno da instituição pública de ensino não foi devidamente observada por seus agentes, encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob sua guarda imediata.

Descumprida essa obrigação e vulnerada a integridade corporal do aluno que sofreu lesão no ambiente escolar, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados em decorrência de ato omissivo de seus agentes dentro das dependências de escolas públicas.

Vê-se, portanto, o nexo causal entre o dano sofrido pelo Apelante e a omissão ou falha no dever de vigilância imputável aos agentes prestadores do serviço público de educação, o que enseja a reparação.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
RESPONSABILIDADE

CIVIL.

AÇÃO

INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ESCOLA PÚBLICA. ACIDENTE. QUEDA DURANTE A

AULA

DE

EDUCAÇÃO

FÍSICA.

FRATURA

NO

COTOVELO.

MOVIMENTOS

COMPROMETIDOS.

RESPONSABILIDADE

OBJETIVA.

ARTIGO

37,

§

6º,

DA

CONSTITUIÇÃO

FEDERAL.

OMISSÃO

ESPECÍFICA.

SENTENÇA MANTIDA. 1.
Responde

o

Estado,

de

forma

objetiva,

pelos

danos

causados

a

aluno,

já

que

a

escola

deveria

contar

com um mínimo de segurança para a prática da atividade indicada pelo professor, que

garantisse a incolumidade do estudante. Assim, está presente a hipótese de omissão

específica que enseja a incidência do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição

Federal.
2. Caso concreto em que não merece reforma o quantum indenizatório fixado na sentença, pois fixados de maneira coerente com as razões trazidas. (TJRS, Apelação Cível, Sexta Câmara Cível, Nº 70046899415, Rel. Artur Arnildo Ludwig, DJ. 31/01/2013).

APELAÇÃO. REJULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. OBJETIVA.

ESCOLA

PÚBLICA.

ESTUDANTE

DEFICIENTE.

DEVER

DE

CUIDADO.

INOBSERVÂNCIA.

ESTUDANTE

DEFICIENTE.

OFENSAS. INJÚRIA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. [...] 2.
As

pessoas

jurídicas

de

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem

objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros,

assegurado

o

direito

de

regresso

contra

o

responsável

nos

casos

de

dolo

ou

culpa.

3.

A

responsabilidade

objetiva

prevista

no

art.

37,

§

6º,

da

Constituição

Federal

abrange

tanto

os

atos

comissivos

como

os

omissivos

do

Poder

Público.

O

texto

constitucional

não

fez

distinção entre ação e omissão para a configuração da responsabilidade objetiva do

Estado. 4. É dever do Estado zelar pela integridade física e psíquica dos alunos que

estão sob sua custódia, especialmente aqueles portadores de deficiência. Evidencia-se a

falha na prestação do serviço público quando o dever de vigilância e guarda de alunos

de

instituições

públicas

de

ensino

não

é

observado

por

seus

agentes.

5. Submeter aluno menor, portador de deficiência, à espera de seus responsáveis no exterior da instituição de ensino, sem qualquer proteção ou supervisão, bem como utilizar de expressões pejorativas relativas à sua deficiência são fatos aptos a configurar ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade psíquica, o que torna devida a reparação por danos morais. 6. O valor da reparação do dano moral arbitrado na sentença deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado. [...] (TJ-DF 0707002-56.2020.8.07.0018 1820604, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS (PRINCIPAL E ADESIVA).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE OCORRIDO

EM

ESCOLA.

RESPONSABILIDADE

OBJETIVA.

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

SENTENÇA REFORMADA. -
O Estado responde objetivamente pelos danos causados em

decorrência de ato omissivo ou comissivo de seus agentes dentro de dependências de

escolas públicas. Mas para que se configure a responsabilidade objetiva, deve haver o

dano e o nexo de causalidade que o conecte à conduta estatal.
Somente deixa o Estado de ser responsabilizado se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima - No caso, muito embora tenha ocorrido acidente envolvendo aluna em escola, não se verifica a existência de nexo causal, inexistindo prova de qualquer conduta omissiva ou falha no dever de vigilância imputável ao Poder Público - Recurso principal a que se dá provimento para

reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Recurso adesivo desprovido. (TJ-MG - AC: 00393543320118130188 Nova Lima, Relator: Des.(a) Wander Marotta, Data de Julgamento: 24/10/2019, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.

INCIDENTE EM ESCOLA. BRINCADEIRA ENTRE ALUNOS. GARRAFA PLÁSTICA DE

REFRIGERANTE ARREMESSADA QUE ATINGIU O OLHO DE COLEGA. PERDA DA VISÃO

DO

OLHO

DIREITO.

RESPONSABILIDADE

OBJETIVA.

DEVER

DE

INCOLUMIDADE.

DANOS

MORAIS

CONFIGURADOS.

QUANTUM MAJORADO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO

DESCABIDO. DANOS MATERIAIS REDUZIDOS.
A

obrigação

governamental

de

preservar

a

intangibilidade

física

dos

alunos,

enquanto

estes

se

encontrarem

no

recinto

do

estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao

Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a

guarda

imediata

do

Poder

Público

nos

estabelecimentos

oficiais

de

ensino.

Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a

responsabilidade

civil

do

Poder

Público

pelos

danos

causados

a

quem,

no

momento

do

fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos

funcionários

escolares

(...)\ STF, 2ª T., RE 109.615/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de

02.08.96.
No caso dos autos, houve falha de vigilância, na medida em que não havia

monitores/orientadores para fiscalizar os alunos no horário de recreio, a fim de inibir

brincadeiras perigosas e/ou em locais inadequados. Logo, ainda que o incidente tenha

ocorrido sem a intenção do agente, o fato é que causou dano à integridade física da

autora,

tendo

o

evento

ocorrido

nas

dependências

da

escola,

o

que

enseja

a

responsabilização do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.
[...] (TJ-RS - AC: 70071117923 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 23/11/2016, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2016)

No caso dos autos, a prova é contundente no sentido de que o aluno se encontrava na aula de educação física, realizando a atividade indicada pelo professor – basquete – quando foi atingido por outro aluno, ocasionando a fratura em seu pulso, fato não percebido pelo professor imediatamente e apenas vislumbrado pela educadora especial após o retorno para a sala de aula.

Dito isso, constato que os profissionais da escola não agiram em consonância com o dever de cuidado do menor que, após o incidente escolar, mesmo inexistentes os sinais externos de lesão, deixaram de perceber e prestar os primeiros socorros à criança que possui limitação cognitiva.

Reconheço, portanto, a ocorrência do dano moral, eis que demonstrada a conduta ilícita, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta.

Com relação ao
quantum
a ser fixado, pondero as nuances do caso concreto, em que a vítima é menor de idade, portador de necessidades especiais, que sofreu fratura que o impossibilitou de frequentar as aulas de educação física durante o período de 5 (cinco) semanas.

De outro lado, não restaram sequelas irreversíveis ou visíveis que necessitassem de maiores intervenções médicas ou de cuidados especiais por terceiros.

À luz dos vetores referentes à indenização pelos danos extrapatrimoniais,
mostra-se razoável o

valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
, que não deve dar margem ao enriquecimento sem causa, mas considera o poderio econômico do ofensor, mostrando-se coerente com a situação concreta e com os valores fixados em situações similares no âmbito deste e. TJES:

[...] 4) Considerando
as

circunstâncias

do

acidente

sem

sequelas,

muito

embora

comprovada

a

necessidade

de

internação

hospitalar

e

cirurgia,

reputo

adequado

o

valor

de R$ 10.000,00.
6) Igualmente se impõe decotar a quantia arbitrada a título de danos estéticos, reduzindo-os ao patamar de R$ 10.000,00, proporcional ao dano experimentado, sem que sirva de fonte de enriquecimento sem causa, considerando o grau de alteração morfológica decorrente da deformidade craniana e cicatriz. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0015825- 79.2016.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data:

22/Sep/2023)

[...] VII - O quantum arbitrado na origem a título de danos morais comporta minoração, posto que
o

art.

944

do

Código

Civil

dispõe

que

a

indenização

deve

ser

medida

de

acordo

com

a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e

proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos

prejuízos

suportados,

servindo,

ainda,

de

medida

pedagógica

para

os

réus

sem,

contudo,

caracterizar

enriquecimento

injusto

pela

vítima.

Nesse contexto, sopesando tais elementos, c
onsidera-se

que

o

quantum

fixado

pelo

Magistrado

a

quo,

no

montante

de

R$

15.000,00

(quinze

mil

reais),

mostra-se

desarrazoado,

devendo

ser

reduzido

para

o

valor

de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VIII - Recursos conhecidos, com provimento à irresignação de Lucineia Batista de Sena Bastos e parcial provimento ao apelo de Granier Escola Preparatória. (TJES, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0015509-37.2014.8.08.0048, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data: 11/Apr/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRADUAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EFETIVADA NO PROGRAMA “QUERO BOLSA”. ERRO NO CADASTRO DA ALUNA. CONTRATAÇÃO DE OUTRA GRADUAÇÃO COM BOLSA DA FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA DE AULAS ONLINE - PORTAL AVA - EM AMBOS OS CONTRATOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇO.

SENTENÇA

PROCEDENTE.

RECURSO

CONHECIDO

E

PARCIALMENTE

PROVIDO.

VALOR

DO

DANO

MATERIAL

DEPENDE

DE

EFETIVA

COMPROVAÇÃO.

REDUÇÃO

DO

QUANTUM.

DANO

MORAL

MANTIDO

EM

R$10.000,00

(DEZ

MIL

REAIS).

(TJES, Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma, Número: 5000317- 76.2022.8.08.0022, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data:

02/May/2024)

Diante das circunstâncias concretas, condeno o Município de vila velha ao pagamento do importe de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao menor.

Pela fundamentação acima exposta,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de indenização ao apelante no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos extrapatrimoniais.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Município apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V O T O S

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Conforme relatado, trata-se de pedido indenizatório promovido por menor especial contra o Município apelado em razão de negligência em atendimento quando sofreu acidente durante uma aula de educação física.

Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, o qual entendeu por
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de indenização ao apelante no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos extrapatrimoniais.

Após a devida análise da questão, entendo por acompanhar o entendimento alcançado pelo Relator quanto a modificação do julgado para condenar o Município a indenizar o menor pelos danos extrapatrimoniais sofridos, concordando também com o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fixados à título de reparação.

Em que pese estar acompanhando o Relator em seu voto, destaco que o pedido do apelante em seu recurso foi para condenação do Município ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação pelos danos morais sofridos:

“[...]

4 - DOS PEDIDOS

Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja
CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO
para reformar
in tottum
a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante, a fim de que seja
condenado o Município de Vila Velha/ES ao ressarcimento moral no valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais) por ser de inteira Justiça
. [...]” (sublinhei)

Assim, uma vez que pleiteada a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a condenação tenha fixado o valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que a hipótese é de “
PARCIAL PROVIMENTO
” e não de “
PROVIMENTO
”.

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilte. Relator, inauguro divergência apenas para registrar que a hipótese é de “
PARCIAL
PROVIMENTO”.

Por fim, a título de esclarecimento, registro que mesmo sendo o caso de “PARCIAL” provimento, por tratar-se apenas de condenação em indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado, não há de se falar em sucumbência recíproca, conforme entendimento já consolidado no STJ:

SÚMULA N. 326

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Assim registro que, mesmo se acolhido o entendimento da divergência parcial aqui inaugurada, a sucumbência deve ser mantida tal como estabelecida no voto condutor.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Na sessão do dia 20 de agosto de 2024, mantive o meu de vista como 4º vogal no julgamento estendido, uma vez que formulei pedido de destaque na sessão virtual de 01º de julho de 2024 a 05 de julho de 2024 (r. certidão do evento 8950369), nos termos do art. 3º, da Resolução nº 037/24 desta egrégia Corte.

O feito foi incluído na sessão do dia 20 de agosto de 2024, restando que a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva informou que inseriu o seu voto de vista, Desembargadora 3º vogal do quórum de julgamento.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, conheceu e deu provimento ao apelo manejado pelo menor impúbere para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O voto de relatoria foi acompanhado pelo douto Desembargador Carlos Simões Fonseca.

A Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, por sua vez, inaugurou divergência parcial para registrar que a hipótese é de parcial provimento do apelo, e não de provimento integral, já que o recorrente pleiteia a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), isto é, o dobro da quantia conferida por este colendo órgão colegiado.

Como é cediço, a técnica de julgamento do art. 942 do CPC devolve aos novos julgadores todos os capítulos trazidos pelo apelo, pois não se limitam aos pontos sobre os quais houve inicialmente divergência (REsp n. 1.771.815/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018), compondo neste caso concreto a extensão de julgamento presencial, eu como 4º vogal e o Desembargador Fábio Brasil Nery como 5º vogal no quórum de votação.

Analisando os fatos e o que efetivamente foi possível extrair do caderno processual, considero que a prova documental não demonstra a omissão dolosa ou culposa dos agentes públicos da escola municipal professor Aylton de Almeida, mormente quando sopesado que o professor de educação física
não recebeu nenhuma queixa por parte do requerente/apelante
ou de outro colega sobre a fratura que aquele sofreu no punho no dia 25 de setembro de 2019.

É notório (art. 375 do CPC)
1
que as fraturas ósseas podem não causar instantaneamente dores e inchaços, em especial durante período de atividade física, sendo que na própria exordial foi narrado que a “
situação só foi descoberta, após o término da educação física
, quando a educadora especial percebeu que o Requerente estava muito quieto na sala e quando a mesma se aproximou e encostou no seu braço, o Requerente fez expressão de dor e perguntando o que o mesmo sentia, o Requerente não respondia
” (fl. 03).

Impende destacar que o requerente/apelante é acometido de epilepsia e deficiência cognitiva (fl. 15) e possui dificuldade de expressar seus sentimentos, como admitido na petição inicial, circunstância que acentua que não era possível que os servidores públicos da escola de ensino fundamental verificassem de plano a lesão.

Na peça pórtica, consta que enquanto o apelante “
praticava aula de educação física, nas dependências da escola Prof. Aylton de Almeida, um aluno que também praticava a aula jogou a bola de basquete e quando o Requerente se virou para pegar o aluno chutou a bola, o que veio fraturar o osso do pulso do Requerente
” (fl. 03), sem que ninguém tenha percebido a situação da fratura no momento do evento.

Chama a atenção que a dinâmica em enfoque não aponta para um comportamento anormal de outro aluno, porque crianças e adolescentes corriqueiramente desferem chutes em diferentes tipos de bola, tampouco indica negligência dos agentes públicos,
haja vista que não houve um ato de agressão direta do outro estudante
.

Na realidade, observa-se que houve o fiel cumprimento dos deveres funcionais por parte da educadora especial Ana Gláucia, que percebeu algo diferente no apelante quando retornou à sala de aula e investigou a situação, tendo concluído que este lesionou o braço na aula de educação física.

A escola tentou entrar em contato de forma imediata com a genitora do apelante, que aparentemente só retornou as ligações telefônicas após 43 (quarenta e três) minutos da primeira tentativa efetivada pelos servidores públicos municipais (fl. 16)
.

Nesse contexto,
reputo que o apelante não se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de comprovar que houve inação estatal capaz de contribuir para o infortúnio
, porque não foi demonstrado que os profissionais da escola municipal não zelaram pela saúde da criança durante a aula de educação física, nem que negaram assistência ao recorrente após a descoberta tempestiva da lesão. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS (PRINCIPAL E ADESIVA). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. - O Estado responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de ato omissivo ou comissivo de seus agentes dentro de dependências de escolas públicas. Mas para que se configure a responsabilidade objetiva, deve haver o dano e o nexo de causalidade que o conecte à conduta estatal. Somente deixa o Estado de ser responsabilizado se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima –
No caso, muito embora tenha ocorrido acidente envolvendo aluna em escola, não se verifica a existência de nexo causal, inexistindo prova de qualquer conduta omissiva ou falha no dever de vigilância imputável ao Poder Público
– Recurso principal a que se dá provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Recurso adesivo desprovido.(TJ-MG – AC: 00393543320118130188 Nova Lima, Relator: Des. Wander Marotta, Data de Julgamento: 24/10/2019, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2019)

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO ALIMENTÍCIA
. Escola pública municipal. Aula de educação física. Jogo de futebol. Bolada em bolsa escrotal. Ausência de imediato atendimento médico. Aluno vítima que, ao chegar em casa, comunica o fato à genitora, que igualmente não adota qualquer diligência.
Circunstância a demonstrar a inocorrência de situação médica emergencial. Negligência do ente público não configurada. Ida ao hospital somente 10 dias após. Diagnóstico de torção testicular seguida de necrose. Procedimento cirúrgico de orquiectomia. Laudo pericial conclusivo pelo afastamento do nexo causal entre o incidente e o resultado. Estudante portador de patologia com alteração anatômica decorrente da puberdade. Moléstia até então desconhecida pelas partes.
Responsabilidade civil da comuna não evidenciada. Dever de reparar inexistente.
Sentença reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Provimento do apelo e modificação do julgado. (TJSC; AC 0009219-34.2004.8.24.0008; Blumenau; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi; DJSC 27/11/2018; Pag. 387)

Vale lembrar que a responsabilidade civil decorrente de omissão estatal configura é subjetiva, pois pressupõe a comprovação do dano, do nexo de causalidade e do elemento volitivo doloso ou culposo por parte do ente pública, visto que incide a teoria da culpa do serviço (
faute du service
).

Ao contrário do que entende o douto relator, com a devida vênia, não há prova de que a educadora social estaria distante ou em situação que não estivesse supervisionando a contento as atividades de educação física.

Além da profissional ter o dever de atuar primordialmente em sala de aula, tolera-se risco de que crianças e adolescentes se machuquem durante atividades físicas. O fato de um chute na bola por parte de um colega de turma na aula de educação física lesionar o braço do autor, não guarda a mínima relação de providência por parte da educadora especial, sob pena de exigir da profissional e do Poder Público a alcunha de seguradores universais.

A Lei Municipal nº 6.574/22 tratou minudentemente das atribuições do cargo de professor de educação especial (bilíngue, libras, tradutor e intérprete de libras – língua portuguesa, intelectual e deficiências múltiplas, visual, surdez e altas habilidades) e elencou à profissional que assistia o apelado as seguintes tarefas:

“a) identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial;

b) elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;

c) organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais;

d) acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola;

e) estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;

f) orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;

g) ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação;

h) estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares;

i) em casos de deficiências múltiplas, o profissional da área prestará atendimento a esse público, mediante avaliação da sua necessidade, apoio de técnicos de outras áreas da deficiência e da Secretaria de Educação;

j) realizar Atendimento Colaborativo em sala de aula regular, no turno de matrícula do aluno, concretizado por meio de acompanhamento pedagógico e adequação curricular para atendimento às necessidades específicas do aluno.”
2

Nota-se que a legislação municipal não determina que os professores de educação especial acompanhem ininterruptamente os alunos com deficiência intelectual em todas as atividades escolares, incluindo as aulas de educação física, bem como que o edital nº 001/2018 do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais do quadro do magistério, então vigente, tampouco definiu a atribuição pretendida pelo apelante para os alunos do ensino fundamental, senão vejamos:

“[...] ministrar aulas, ensinando o conteúdo de forma integrada e compreensível;

participar do processo de elaboração do projeto pedagógico da escola;

participar de reuniões e outros eventos promovidos pela unidade escolar;

propor, executar e avaliar alternativas que contribuam para o desenvolvimento do processo educativo;

acompanhar e avaliar o desenvolvimento do aluno proporcionando meios para seu melhor aproveitamento na aprendizagem;

buscar, numa perspectiva de formação permanente, o aprimoramento do seu desempenho profissional, através de participação em grupos de estudos, cursos e eventos;

manter todos os documentos pertinentes à sua área de atuação, devidamente atualizados, registrando os conteúdos ministrados, os resultados da avaliação dos alunos e efetuar os registros administrativos adotados pelo sistema de ensino;

registrar e fazer o acompanhamento da frequência do aluno;

empenhar-se pelo desenvolvimento global do educando, articulando-se com os especialistas e com a comunidade escolar;

participar e/ou empreender atividades extracurriculares da escola e dos alunos;

responsabilizar-se pela recuperação paralela e periódica dos alunos visando o seu sucesso;

respeitar e cumprir o horário pré-estabelecido para realização das aulas e outras atividades, no seu turno de trabalho;

propor e realizar projetos específicos na sua ação pedagógica;

zelar pelo patrimônio escolar;

participar do processo de integração escola/comunidade. [...]”
3

Ademais, a ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau, que atua no presente feito como
custos legis
(art. 178, inciso II, do CPC), alcançou idêntica conclusão, vez que afirmou que:

“[...] a documentação apresenta não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade existente entre a conduta (omissão do agente público) e o dano, isso é, não foi a parte requerente capaz de comprovar a suposta conduta negligente ou omissiva por parte do Município de Vila Velha.

Isso porque não há nos autos evidências suficientes de que o aluno em questão realmente estava desacompanhado do professor ou profissional responsável no momento do acidente, não tendo sido sequer colhidos relatos dos demais alunas ou outras pessoas presentes na ocasião. Na verdade, o fato de o requerente ter permanecido ‘por cerca de mais de 01 hora sentindo dor em silêncio’ sugere ser possível que o menor não tenha expressado dor no momento do ocorrido, impossibilitando que os servidores da escola visualizassem de imediato que ele precisava de ajuda.

É claro que a condição do autor, enquanto portador de necessidades especiais, inspira cuidado e atenção muito maiores dos profissionais do ambiente escolar. Por outro lado, também vale ressaltar que os mesmos profissionais adotaram as devidas providências tão logo souberam do fato, o que se deu pouco mais de uma hora depois. Assim, sem prova ou evidência mínima nos autos do que o de fato ocorreu naquela oportunidade, o que resta são meras especulações, insuficientes para a condenação do requerido ao dever de indenizar. (fls. 49/50, redação original, Dra. Claudine Rodrigues Pimenta)

Outro não é o posicionamento da Procuradoria de Justiça, que, no parecer de fls. 01/04 do evento 7174572, de lavra do Dr. Cézar Augusto Ramaldes da Cunha Santos, opinou que “
não restou comprovado o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do agente público, uma vez que inexiste prova de qualquer conduta omissiva ou falha no dever de vigilância imputável ao Poder Público
” (fl. 03).

Cumpre mencionar, ainda, que o fato de o apelante ser uma pessoa com deficiência não atrai a incidência da teoria do risco integral, de modo a permitir a responsabilização da Administração Pública por quaisquer danos sofridos dentro da unidade escolar.

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, e aos demais pares,
INAUGURO
divergência integral para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixou em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, portanto, a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, mantenho a suspensão (art. 98, §3º, do CPC) da exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que o apelante litiga amparado pela gratuidade de justiça.

É, respeitosamente, como voto.

*

MANIFESTAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Eminente Presidente manterei meu voto porque estou analisando a lei que trata pessoas deficientes, a determinação é que haja o acompanhante especializado, que é o monitor, não é professor. De qualquer sorte, se o Município colocou um professor, o Município, a meu ver, também falhou no cumprimento da norma. Não é um professor, é um acompanhante porque se trata de uma criança deficiente. Então ela tem o direito de ter um acompanhante.

Não podemos de forma alguma considerarmos uma criança que não tem deficiência com uma criança com deficiência. A criança especial precisa desse tratamento especial, por isso a preocupação do legislador.

Por enquanto manterei meu voto. Aguardarei a conclusão dos demais votos para analisar como pensar daqui para frente, uma vez que costumo acompanhar sempre a maioria que se forma na Câmara para não haver divergência desnecessária.

*

TÉCNICA DE JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Entramos em técnica de julgamento na qual todos podem refluir em suas posições. O eminente Relator mantém seu voto e os autos seguirão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS:-

Eminente Presidente tenho interesse em pedir vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Independentemente de a eminente Desembargadora Fernanda já manifestar interesse em reapreciar a matéria, os autos seguirão com vista ao gabinete do eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, o que não impede, na sequência, os demais julgadores façam reflexão sobre o caso concreto.

Essa é a hipótese em que um julgador, em substituição a outro, na extensão de julgamento, pode refluir sobre a posição do antecessor.

*

tnsr*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 01/10/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelação cível interposta por M. T. de S., menor, rep. por Adriana Vicente Trindade em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da municipalidade, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

deu provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, condenando o município ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No mesmo sentido se manifestou o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca.

A eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva divergiu para dar parcial provimento ao apelo, considerando o arbitramento da indenização em montante inferior ao postulado na exordial.

Inaugurando a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que acompanharei o voto de relatoria, incumbindo ao estabelecimento escolar municipal velar pela incolumidade física dos estudantes que lhes são confiados, possuindo o dever de guarda e vigilância.

Neste caso, em razão da fratura sofrida pelo recorrente durante a aula de educação física, sem que houvesse o pronto atendimento pelo professor responsável, forçoso reconhecer a ocorrência de ato ilícito, passível de reparação.

No mais, deve ser integralmente provido o apelo, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que “
na
perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial - este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência -, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente.
” (REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)”

De conseguinte,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

1
Disponível em: <
https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-46089905
>

2
Disponível em: <
https://processos.vilavelha.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/l65742022.HTML
>

3
Disponível em: <https://www.vilavelha.es.gov.br/files/concursos/1079/outros/6206.pdf>

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. T. D. S.
contra a r. sentença (fls. 53/55) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que nos autos da ação de indenização por danos morais proposta em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedentes os pedidos da exordial e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
declarando
suspensa a exigibilidade
da verba
em razão da gratuidade da justiça
deferida
.

Em suas razões recursais (fls. 58/65)
o apelante
sustenta, em síntese, que
(i)
no dia 25/11/2019 o Recorrente, criança
de
12 anos com limitação cognitiva e com quadros de epilepsia, estudante da escola
m
unicipal Prof. Ayton de Almeida, na região de Terra Vermelha, Vila Velha/ES teria sido exposto a negligência e falta de cuidado pela escola, por meio de sua cuidadora e professora durante a aula de educação física;
(ii)
envolveu-
se
em um acidente com outro aluno, ocasionando uma fratura em seu pulso, o que não fora percebido pela cuidadora e nem pel
o
professor de educação física;
(iii)
a lesão ocasionada durante a aula de educação física apenas fora percebida 1 hora após o ocorrido, vez que a criança encontrava-se com expressão de dor e muito quieto, restando claro e evidente que se encontrava desassistida e sem qualquer supervisão durante a aula;
(iv)
o Requerente ficou sem praticar a aula de educação física por 5 (cinco) semanas, o que gerou angustia, medo de ir para escola e comunicação prejudicada;
(v)
não restam dúvidas acerca da responsabilidade do ente Público que deixou que um aluno especial ficasse desassistido e não prestou os primeiros socorros, razão pela qual tem o dever de indenizar.

Sob essas premissas, requer seja julgado procedente o pedido inicial, a fim de que o Município de Vila Velha seja condenado ao ressarcimento
pelo dano
moral
sofrido
de R$20.000,00 (vinte e mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 66/72).

Parecer
da d. Procuradoria de Justiça
pelo não provimento do recurso (ID n. 7174572).

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
foi ajuizada
aç
ão de indenização por danos morais por M. T. D. S., representado por
sua genitora A.V.T.,
em face do Município
d
e Vila Velha.

Argumenta que no dia 25/11/2019, durante a aula de educação física, o Requerente fraturou o osso do pulso, tendo a criança sentido dores por cerca de 01 (uma) hora, em silêncio, uma vez que a cuidadora especial e a professora não estavam presentes,
bem como
que
o fato
não fora percebido pelo professor de educação física.

Afirma que foi necessário o uso de gesso por 05 (cinco) semanas, além de medicamentos, bem como o afastamento das atividades de educação física.

Alega que o Município, através de seus agentes, falhou na proteção efetiva e zelo pela integridade do Requerente, e que merece ser reparado por seu sofrimento, requer
endo
a condenação do Município ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

O douto magistrado de primeiro grau
julgou improcedente o pedido, ao fundamento
de que
“
não consta dos autos qualquer elemento hábil a comprovar que os profissionais deixaram de zelar ou prestar assistência à criança, tampouco que tenham concorrido para o evento noticiado. Em verdade, os fatos explicitados pelo Autor não retratam transtornos excepcionais suportados pela parte, já que eventualmente as crianças sofrem lesões leves durante as aulas de educação física e em brincadeiras com colegas de classe, o que se sabe por regra de experiência comum (artigo 375 do CPC). Também não vislumbrei omissão posterior, já que, tão logo descoberto o acidente e suposta lesão, a escola tratou de comunicar o fato aos responsáveis”.

A
controvérsia
recursal
, portanto,
está adstrita a eventual
falha dos serviços
prestados pelo Município
, que ensejariam
a reparação
por eventuais
danos morais
sofridos
.

Em análise do contexto probatório dos autos, verifica-se que o menor,
portador de epilepsia e limitação cognitiva,
possui necessidades especiais
que requerem o acompanhamento de uma cuidadora em tempo integral.

Restou demonstrado nos autos que a criança possui uma cuidadora especial no ambiente escolar, que deve acompanhar todas as atividades do menor enquanto estiver sob a guarda e vigilância da escola.

Contudo, d
urante a aula de educação física
no ambiente escolar,
a criança, que conta com 12 anos de idade, fora
atingid
a
na região do pulso por uma bola de basquete
arremessada por
outro aluno.

Conforme salientado pelo douto magistrado de primeiro grau,
eventualmente as crianças
podem vir a
sofre
r
lesões leves durante as aulas de educação física e em brincadeiras com colegas de classe,
porém o socorro advindo dessas situações deve ser imediato.

Consta da peça de contestação apresentada pelo Município que o professor de educação física
fora
indagado
se
percebeu que o aluno havia se lesionado na ocasião, uma vez que este
não expressou qualquer
tipo de dor
,
cujo trecho destaco
(fl
s
.
26/27
)
:

[...]
Buscamos também
a fala do professor de Educação Física, Vitor, que relata que no dia do acontecido, 25 de novembro de 2019, ministrou aula de sua disciplina para a turma do 4° ano B, turno vespertino, turma do aluno Matheus Trindade, no primeiro horário, das 13h:00 às 13h:50.

O professor informa que durante a aula não recebeu queixa por parte do aluno, ou de outro colega, em relação à dores ou qualquer outro tipo de ocorrência.
Como de costume, ao final da aula, o professor encaminhou, em fila, os alunos para que os mesmos pudessem se hidratar no bebedouro da escola. Após a hidratação, o retorno para sala ocorreu dentro da normalidade, com os alunos se acomodando em suas respectivas cadeiras e a professora regente assumindo a turma a partir do segundo horário, que teve início às 13h:50 [...]
(destaquei).

Observa-se que o Município
explicita
que
apenas o professor de educação física
e
stava presente

no momento
da aula e que não viu
o
inc
idente
que levou à lesão do aluno.

Além disso, restou claro na peça contestatória que a cuidadora especial, que deveria estar presente na aula de educação física, somente percebeu que algo havia ocorrido quando este retornou à sala de aula
após cerca de uma hora,
como se vê do trecho da peça de contestação (fl. 27):

Além do mais,
através dos esclarecimentos da professora Ana Gláucia (educadora especial de M.), é possível perceber que a mesma rapidamente visualizou "algo diferente" em Matheus e IMEDIATAMENTE tomou as providências necessárias para o caso
, prestando os primeiros socorros ao aluno.

Ato contínuo,
a coordenação da escola entrou em contato com a genitora do requerente (A.V.T.), para que fosse buscá-lo, visto que o menor precisava passar por urna avaliação médica
. [...] (destaquei).
.

Não
foram
prestados
depoimentos de outros presentes na data dos fatos
em sede judicial, uma vez que
as partes requereram
o

julgamento antecipado
da lide.

Tal
fato demonstra que o Município deixou de
comprovar que seus agentes
não foram negligentes ou omissos, bem como inexiste prova de qu
e prestaram os primeiros socorros ao menor de forma imediata.

O fato delineado na sentença de primeiro grau de que possivelmente “
o menor não tenha expressado dor no momento do ocorrido, impossibilitando que os servidores da escola visualizassem de imediato que ele precisava de ajuda”,
denota a negligência dos agentes em âmbito escolar, por não terem vislumbrado o incidente ocorrido no momento da aula de educação física.

Há
elementos nos autos que levam a concluir
que a cuidadora especial, pessoa que possui contato direto com a criança em tempo integral, não estava presente no momento da aula
de educação física
, pois
relata
à
fl. 27
que somente
após o retorno da criança para a sala de aula identificou que a criança não estava com o seu comportamento habitual.

É certo que a genitora do menor foi cientificada do ocorrido pela escola e, após os devidos procedimentos médicos, foi constatada a fratura no pulso da criança.

No entanto, a negligência do professor de educação física e, principalmente da cuidadora especial, que não se fazia presente no momento da aula,
mostram-se evidentes, eis
que imediatamente poderia
m
ter socorrido a criança.

Como bem salientado
pela d. Promotora de Justiça em primeiro grau (fls.48/50)
“
É claro que a condição do autor,

enquanto portador de necessidades especiais, inspira cuidado e atenção muito maiores dos profissionais do ambiente escolar”.

É
certo que a Constituição Federal assegura à pessoa com deficiência o direito a uma vida digna (arts. 1º, III, 23, II, e 227), assim como a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto Federal n.º 6.949/2009.

O
artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente
em similaridade à
regra do artigo 227, da Constituição da República,
preveem
o dever estatal de garantir políticas de educação em caráter de absoluta prioridade.

O
Art. 208, Inciso III, da Constituição Federal de 1988,
dispõe acerca do
dever do Estado,
que
a educação será efetivad
a
mediante a garantia de:
“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”.

A
educação pública deve ser inclusiva e
de qualidade, com o objetivo de suprir as necessidades pedagógicas e sociais
d
os portadores de deficiências
, sendo
os profissionais auxiliares a
ptos a a
tende
re
m
essa
s necessidades especiais dos alunos.

Ainda que intercorrências sejam triviais em aula
s
de educação física, no caso concreto
está presente a hipótese de omissão específica que enseja a incidência do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
uma vez que é
dever do Estado zelar pela integridade física e psíquica dos alunos que estão sob sua custódia, especialmente aqueles portadores de deficiência.

Cumpre salientar que o
Estado
responde
, de forma objetiva, pelos danos causados a
o
aluno, já que a escola deveria contar com um mínimo de segurança para a prática da atividade indicada pelo professor, que garantisse a incolumidade do estudante.

Nesse sentido é a jurisprudência desta colenda Corte de Justiça:

2)
Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”; norma reproduzida no art. 43 do Código Civil.
[...] (TJES, Número: 0002064-25.2019.8.08.0064Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 01/Sep/2023)

[...]
1. Conforme preceitua o artigo 37, §6º da Constituição Federal, é objetiva a re
s
ponsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos causados a terceiros, com base na teoria do risco administrativo. 2. Não obstante, a aplicação da responsabilidade objetiva não afasta a imprescindibilidade de que sejam comprovados: i) o dano; ii) o nexo de causalidade; e o iii) o ato ilícito.
[...] (TJES,
Número: 0014032-17.2015.8.08.0024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Data: 11/Apr/2024
)

Sob essa perspectiva, r
estou evidenciada
a falha na prestação do serviço público quando o dever de vigilância e guarda d
o
aluno
da
instituiç
ão
pública de ensino não
foi devidamente
observad
a
por seus agentes, encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob
su
a guarda imediata.

Descumprida essa obrigação e vulnerada a integridade corporal do aluno que sofreu lesão no ambiente escolar, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados em decorrência de ato omissivo de seus agentes dentro das dependências de escolas públicas.

Vê-se, portanto,
o
nexo causal e
ntre
o dano sofrido pelo Apelante
e a omissão ou falha no dever de vigilância imputável aos agentes prestadores do serviço público de educação, o que enseja a reparação.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ESCOLA PÚBLICA. ACIDENTE. QUEDA DURANTE A AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. FRATURA NO COTOVELO. MOVIMENTOS COMPROMETIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO ESPECÍFICA.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
Responde o Estado, de forma objetiva, pelos danos causados a aluno, já que a escola deveria contar com um mínimo de segurança para a prática da atividade indicada pelo professor, que garantisse a incolumidade do estudante. Assim, está presente a hipótese de omissão específica que enseja a incidência do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
2. Caso concreto em que não merece reforma o quantum indenizatório fixado na sentença, pois fixados de maneira coerente com as razões trazidas.
(TJRS, Apelação Cível, Sexta Câmara Cível, Nº 70046899415, Rel. Artur Arnildo Ludwig, DJ. 31/01/2013).

APELAÇÃO. REJULGAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. ADEQUAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. OBJETIVA. ESCOLA PÚBLICA. ESTUDANTE DEFICIENTE. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. ESTUDANTE DEFICIENTE.
OFENSAS. INJÚRIA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. [...
]
2.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal abrange tanto os atos comissivos como os omissivos do Poder Público. O texto constitucional não fez distinção entre ação e omissão para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado. 4. É dever do Estado zelar pela integridade física e psíquica dos alunos que estão sob sua custódia, especialmente aqueles portadores de deficiência. Evidencia-se a falha na prestação do serviço público quando o dever de vigilância e guarda de alunos de instituições públicas de ensino não é observado por seus agentes.
5. Submeter aluno menor, portador de deficiência, à espera de seus responsáveis no exterior da instituição de ensino, sem qualquer proteção ou supervisão, bem como utilizar de expressões pejorativas relativas à sua deficiência são fatos aptos a configurar ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade psíquica, o que torna devida a reparação por danos morais. 6. O valor da reparação do dano moral arbitrado na sentença deve atender aos critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender aos critérios específicos, como o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.
[...]
(TJ-DF 0707002-56.2020.8.07.0018 1820604, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 21/02/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS (PRINCIPAL E ADESIVA).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. -
O Estado responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de ato omissivo ou comissivo de seus agentes dentro de dependências de escolas públicas. Mas para que se configure a responsabilidade objetiva, deve haver o dano e o nexo de causalidade que o conecte à conduta estatal.
Somente deixa o Estado de ser responsabilizado se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima - No caso, muito embora tenha ocorrido acidente envolvendo aluna em escola, não se verifica a existência de nexo causal, inexistindo prova de qualquer conduta omissiva ou falha no dever de vigilância imputável ao Poder Público - Recurso principal a que se dá provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Recurso adesivo desprovido. (TJ-MG - AC: 00393543320118130188 Nova Lima, Relator: Des.(a) Wander Marotta, Data de Julgamento: 24/10/2019, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCIDENTE EM ESCOLA. BRINCADEIRA ENTRE ALUNOS. GARRAFA PLÁSTICA DE REFRIGERANTE ARREMESSADA QUE ATINGIU O OLHO DE COLEGA. PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INCOLUMIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM MAJORADO. PENSIONAMENTO VITALÍCIO DESCABIDO. DANOS MATERIAIS REDUZIDOS.
A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares
(...)\ STF, 2ª T., RE 109.615/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 02.08.96.
No caso dos autos, houve falha de vigilância, na medida em que não havia monitores/orientadores para fiscalizar os alunos no horário de recreio, a fim de inibir brincadeiras perigosas e/ou em locais inadequados. Logo, ainda que o incidente tenha ocorrido sem a intenção do agente, o fato é que causou dano à integridade física da autora, tendo o evento ocorrido nas dependências da escola, o que enseja a responsabilização do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88.
[...]
(TJ-RS - AC: 70071117923 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 23/11/2016, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2016)

No caso dos autos, a prova é contundente no sentido de que o aluno se encontrava na aula de educação física, realizando a atividade indicada pel
o
professor –
basquete
– quando
foi atingido por outro aluno
, ocasionando a fratura
em seu pulso, fato não percebido pelo professor imediatamente e apenas vislumbrado pela educadora especial após o retorno para a sala de aula.

Dito isso, constato que os profissionais da escola
não
agiram em consonância com o dever de cuidado do menor que, após o incidente escolar,
mesmo
inexistentes
os
sinais externos de lesão,
deixaram de perceber e prestar os primeiro
s
socorros à criança que possui limitação cognitiva.

Reconheço, portanto, a ocorrência do dano
moral, eis que demonstrada a conduta ilícita, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta.

Com relação
a
o
quantum
a ser fixado,
pondero as nuances do caso concreto, em que a vítima é menor de idade, portador de necessidades especiais, que sofreu fratura que o impossibilitou de frequentar as aulas de educação física durante o período de 5 (cinco) semanas.

De outro lado, não restaram sequelas irreversíveis ou visíveis que necessitassem de maiores intervenções médicas ou de cuidados especiais por terceiros.

À
luz dos vetores referentes à indenização pelos danos extrapatrimoniais,
mostra-se razoável o valor
de R$10.000,00 (dez mil reais)
, que não deve dar margem ao enriquecimento sem causa, mas considera o poderio econômico do ofensor, mostrando-se coerente com a situação concreta
e com os valores fixados em
situações
similares no âmbito deste e. TJES:

[...] 4) Considerando
as circunstâncias do acidente sem sequelas, muito embora comprovada a necessidade de internação hospitalar e cirurgia, reputo adequado o valor de R$ 10.000,00.
6) Igualmente se impõe decotar a quantia arbitrada a título de danos estéticos, reduzindo-os ao patamar de R$ 10.000,00, proporcional ao dano experimentado, sem que sirva de fonte de enriquecimento sem causa, considerando o grau de alteração morfológica decorrente da deformidade craniana e cicatriz. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível,
Número: 0015825-79.2016.8.08.0048,
Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA,
Data: 22/Sep/2023
)

[...]
VII - O quantum arbitrado na origem a título de danos morais comporta minoração, posto que
o art. 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido pelo ofendido, ou seja, seu valor deve ser razoável e proporcional ao dano moral causado pelos ofensores, procurando compensá-lo dos prejuízos suportados, servindo, ainda, de medida pedagógica para os réus sem, contudo, caracterizar enriquecimento injusto pela vítima.
Nesse contexto, sopesando tais elementos, c
onsidera-se que o quantum fixado pelo Magistrado a quo, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se desarrazoado, devendo ser reduzido para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VIII - Recursos conhecidos, com provimento à irresignação de Lucineia Batista de Sena Bastos e parcial provimento ao apelo de Granier Escola Preparatória.
(TJES,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0015509-37.2014.8.08.0048, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Data: 11/Apr/2024
)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRADUAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EFETIVADA NO PROGRAMA “QUERO BOLSA”. ERRO NO CADASTRO DA ALUNA. CONTRATAÇÃO DE OUTRA GRADUAÇÃO COM BOLSA DA FACULDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO SISTEMA DE AULAS ONLINE - PORTAL AVA - EM AMBOS OS CONTRATOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR DO DANO MATERIAL DEPENDE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. DANO MORAL MANTIDO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(TJES,
Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma, Número: 5000317-76.2022.8.08.0022, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Data: 02/May/2024
)

Diante das circunstâncias concretas, condeno o Município de vila velha ao pagamento do importe de
R$10.000,00 (dez mil reais)
a título de
indenização pelos danos extrapatrimoniais
causados ao menor.

Pela
fundam
entação acima exposta,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de
indenização ao apelante no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais), a título de
danos extrapatrimoniais.

Invert
o
os ô
nus sucumbenciais,
condenando o Município apelado
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA

Trata-se de apelação cível interposta por M. T. de S., menor, rep. por Adriana Vicente Trindade em face da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da municipalidade, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em seu voto de relatoria, o eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

deu provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, condenando o município ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No mesmo sentido se manifestou o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca.

A eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva divergiu para dar parcial provimento ao apelo, considerando o arbitramento da indenização em montante inferior ao postulado na exordial.

Inaugurando a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy negou provimento ao recurso.

Pois bem.

Sem delongas, adianto que acompanharei o voto de relatoria, incumbindo ao estabelecimento escolar municipal velar pela incolumidade física dos estudantes que lhes são confiados, possuindo o dever de guarda e vigilância.

Neste caso, em razão da fratura sofrida pelo recorrente durante a aula de educação física, sem que houvesse o pronto atendimento pelo professor responsável, forçoso reconhecer a ocorrência de ato ilícito, passível de reparação.

No mais, deve ser integralmente provido o apelo, entendendo o Superior Tribunal de Justiça que “
na
perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial - este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência -, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente.
” (REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.)”

De conseguinte,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003438-32.2020.8.08.0035

APTE: M. T. D. S.

APDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO – VISTA

Conforme relatado, trata-se de pedido indenizatório promovido por menor especial contra o Município apelado em razão de negligência em atendimento quando sofreu acidente durante uma aula de educação física.

Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, o qual entendeu por
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de indenização ao apelante no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos extrapatrimoniais.

Após a devida análise da questão, entendo por acompanhar o entendimento alcançado pelo Relator quanto a modificação do julgado para condenar o Município a indenizar o menor pelos danos extrapatrimoniais sofridos, concordando também com o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), fixados à título de reparação.

Em que pese estar acompanhando o Relator em seu voto, destaco que o pedido do apelante em seu recurso foi para condenação do Município ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de reparação pelos danos morais sofridos:

“
[...]

4 - DOS PEDIDOS

Em virtude do exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja
CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO
para reformar
in tottum
a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante, a fim de que seja
condenado o Município de Vila Velha/ES ao ressarcimento moral no valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais) por ser de inteira Justiça
. [...]” (sublinhei)

Assim, uma vez que pleiteada a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e a condenação tenha fixado o valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que a hipótese é de “
PARCIAL PROVIMENTO
” e não de “
PROVIMENTO
”.

Ante ao exposto, e com a devida vênia do Ilte. Relator, inauguro divergência apenas para registrar que a hipótese é de “
PARCIAL
PROVIMENTO”.

Por fim, a título de esclarecimento, registro que mesmo sendo o caso de “PARCIAL” provimento, por tratar-se apenas de condenação em indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado, não há de se falar em sucumbência recíproca, conforme entendimento já consolidado no STJ:

SÚMULA N. 326

Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

Assim registro que, mesmo se acolhido o entendimento da divergência parcial aqui inaugurada, a sucumbência deve ser mantida tal como estabelecida no voto condutor.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO DIVERGENTE – TÉCNICA DE JULGAMENTO

Na sessão do dia 20 de agosto de 2024, mantive o meu de vista como 4º vogal no julgamento estendido, uma vez que formulei pedido de destaque na sessão virtual de 01º de julho de 2024 a 05 de julho de 2024 (r. certidão do evento 8950369), nos termos do art. 3º, da Resolução nº 037/24 desta egrégia Corte.

O feito foi incluído na sessão do dia 20 de agosto de 2024, restando que a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva informou que inseriu o seu voto de vista, Desembargadora 3º vogal do quórum de julgamento.

Rememoro aos nobres pares que o culto relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, conheceu e deu provimento ao apelo manejado pelo menor impúbere para condenar o Município de Vila Velha ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O voto de relatoria foi acompanhado pelos doutos Desembargador Carlos Simões Fonseca.

A Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, por sua vez, inaugurou divergência parcial para registrar que a hipótese é de parcial provimento do apelo, e não de provimento integral, já que o recorrente pleiteia a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), isto é, o dobro da quantia conferida por este colendo órgão colegiado.

Como é cediço, a técnica de julgamento do art. 942 do CPC devolve aos novos julgadores todos os capítulos trazidos pelo apelo, pois não se limitam aos pontos sobre os quais houve inicialmente divergência (REsp n. 1.771.815/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018), compondo neste caso concreto a extensão de julgamento presencial, eu como 4º vogal e o Desembargador Fábio Brasil Nery como 5º vogal no quórum de votoação.

Analisando os fatos e o que efetivamente foi possível extrair do caderno processual, considero que a prova documental não demonstra a omissão dolosa ou culposa dos agentes públicos da escola municipal professor Aylton de Almeida, mormente quando sopesado que o professor de educação física
não recebeu nenhuma queixa por parte do requerente/apelante
ou de outro colega sobre a fratura que aquele sofreu no punho no dia 25 de setembro de 2019.

É notório (art. 375 do CPC)
1
que as fraturas ósseas podem não causar instantaneamente dores e inchaços, em especial durante período de atividade física, sendo que na própria exordial foi narrado que a “
situação só foi descoberta, após o término da educação física
, quando a educadora especial percebeu que o Requerente estava muito quieto na sala e quando a mesma se aproximou e encostou no seu braço, o Requerente fez expressão de dor e perguntando o que o mesmo sentia, o Requerente não respondia
” (fl. 03).

Impende destacar que o requerente/apelante é acometido de epilepsia e deficiência cognitiva (fl. 15) e possui dificuldade de expressar seus sentimentos, como admitido na petição inicial, circunstância que acentua que não era possível que os servidores públicos da escola de ensino fundamental verificassem de plano a lesão.

Na peça pórtica, consta que enquanto o apelante “
praticava aula de educação física, nas dependências da escola Prof. Aylton de Almeida, um aluno que também praticava a aula jogou a bola de basquete e quando o Requerente se virou para pegar o aluno chutou a bola, o que veio fraturar o osso do pulso do Requerente
” (fl. 03), sem que ninguém tenha percebido a situação da fratura no momento do evento.

Chama à atenção que a dinâmica em enfoque não aponta para um comportamento anormal de outro aluno, porque crianças e adolescentes corriqueiramente desferem chutes em diferentes tipos de bola, tampouco indica negligência dos agentes públicos,
haja vista que não houve um ato de agressão direta do outro estudante
.

Na realidade, observa-se que houve o fiel cumprimento dos deveres funcionais por parte da educadora especial Ana Gláucia, que percebeu algo diferente no apelante quando retornou à sala de aula e investigou a situação, tendo concluído que este lesionou o braço na aula de educação física.

A escola tentou entrar em contato de forma imediata com a genitora do apelante, que aparentemente só retornou as ligações telefônicas após 43 (quarenta e três) minutos da primeira tentativa efetivada pelos servidores públicos municipais (fl. 16)
.

Nesse contexto,
reputo que o apelante não se desincumbiu do ônus (art. 373, inciso I, do CPC) de comprovar que houve inação estatal capaz de contribuir para o infortúnio
, porque não foi demonstrado que os profissionais da escola municipal não zelaram pela saúde da criança durante a aula de educação física, nem que negaram assistência ao recorrente após a descoberta tempestiva da lesão. Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS (PRINCIPAL E ADESIVA). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. - O Estado responde objetivamente pelos danos causados em decorrência de ato omissivo ou comissivo de seus agentes dentro de dependências de escolas públicas. Mas para que se configure a responsabilidade objetiva, deve haver o dano e o nexo de causalidade que o conecte à conduta estatal. Somente deixa o Estado de ser responsabilizado se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima –
No caso, muito embora tenha ocorrido acidente envolvendo aluna em escola, não se verifica a existência de nexo causal, inexistindo prova de qualquer conduta omissiva ou falha no dever de vigilância imputável ao Poder Público
– Recurso principal a que se dá provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Recurso adesivo desprovido.(TJ-MG – AC: 00393543320118130188 Nova Lima, Relator: Des. Wander Marotta, Data de Julgamento: 24/10/2019, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2019)

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO ALIMENTÍCIA
. Escola pública municipal. Aula de educação física. Jogo de futebol. Bolada em bolsa escrotal. Ausência de imediato atendimento médico. Aluno vítima que, ao chegar em casa, comunica o fato à genitora, que igualmente não adota qualquer diligência.
Circunstância a demonstrar a inocorrência de situação médica emergencial. Negligência do ente público não configurada. Ida ao hospital somente 10 dias após. Diagnóstico de torção testicular seguida de necrose. Procedimento cirúrgico de orquiectomia. Laudo pericial conclusivo pelo afastamento do nexo causal entre o incidente e o resultado. Estudante portador de patologia com alteração anatômica decorrente da puberdade. Moléstia até então desconhecida pelas partes.
Responsabilidade civil da comuna não evidenciada. Dever de reparar inexistente.
Sentença reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Provimento do apelo e modificação do julgado. (TJSC; AC 0009219-34.2004.8.24.0008; Blumenau; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi; DJSC 27/11/2018; Pag. 387)

Vale lembrar que a responsabilidade civil decorrente de omissão estatal configura é subjetiva, pois pressupõe a comprovação do dano, do nexo de causalidade e do elemento volitivo doloso ou culposo por parte do ente pública, visto que incide a teoria da culpa do serviço (
faute du service
).

Ao contrário do que entende o douto relator, com a devida vênia, não há prova de que a educadora social estaria distante ou em situação que não estivesse supervisionando a contento as atividades de educação físcia.

Além da profissional ter o dever de atuar primordialmente em sala de aula, tolera-se risco de que crianças e adolescentes se machuquem durante atividades físicas. O fato de um chute na bola por parte de um colega de turma na aula de educação física lesionar o braço do autor, não guarda a mínima relação de providência por parte da educadora especial, sob pena de exigir da profissional e do Poder Público a alcunha de seguradores universais.

A Lei Municipal nº 6.574/22 tratou minudentemente das atribuições do cargo de professor de educação especial (bilíngue, libras, tradutor e intérprete de libras – língua portuguesa, intelectual e deficiências múltiplas, visual, surdez e altas habilidades) e elencou à profissional que assistia o apelado as seguintes tarefas:

“a) identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da educação especial;

b) elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;

c) organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais;

d) acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola;

e) estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;

f) orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;

g) ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e participação;

h) estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares;

i) em casos de deficiências múltiplas, o profissional da área prestará atendimento a esse público, mediante avaliação da sua necessidade, apoio de técnicos de outras áreas da deficiência e da Secretaria de Educação;

j) realizar Atendimento Colaborativo em sala de aula regular, no turno de matrícula do aluno, concretizado por meio de acompanhamento pedagógico e adequação curricular para atendimento às necessidades específicas do aluno.”
2

Nota-se que a legislação municipal
não determina que os professores de educação especial
acompanhem ininterruptamente os alunos com deficiência intelectual em todas as atividades escolares, incluindo as aulas de educação física, bem como que o edital nº 001/2018 do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais do quadro do magistério, então vigente, tampouco definiu a atribuição pretendida pelo apelante para os alunos do ensino fundamental, senão vejamos:

“[...] ministrar aulas, ensinando o conteúdo de forma integrada e compreensível;

participar do processo de elaboração do projeto pedagógico da escola;

participar de reuniões e outros eventos promovidos pela unidade escolar;

propor, executar e avaliar alternativas que contribuam para o desenvolvimento do processo educativo;

acompanhar e avaliar o desenvolvimento do aluno proporcionando meios para seu melhor aproveitamento na aprendizagem;

buscar, numa perspectiva de formação permanente, o aprimoramento do seu desempenho profissional, através de participação em grupos de estudos, cursos e eventos;

manter todos os documentos pertinentes à sua área de atuação, devidamente atualizados, registrando os conteúdos ministrados, os resultados da avaliação dos alunos e efetuar os registros administrativos adotados pelo sistema de ensino;

registrar e fazer o acompanhamento da frequência do aluno;

empenhar-se pelo desenvolvimento global do educando, articulando-se com os especialistas e com a comunidade escolar;

participar e/ou empreender atividades extracurriculares da escola e dos alunos;

responsabilizar-se pela recuperação paralela e periódica dos alunos visando o seu sucesso;

respeitar e cumprir o horário pré-estabelecido para realização das aulas e outras atividades, no seu turno de trabalho;

propor e realizar projetos específicos na sua ação pedagógica;

zelar pelo patrimônio escolar;

participar do processo de integração escola/comunidade. [...]”
3

Ademais, a ilustre representante do Ministério Público de primeiro grau, que atua no presente feito como
custos legis
(art. 178, inciso II, do CPC), alcançou idêntica conclusão, vez que afirmou que:

“[...] a documentação apresenta não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade existente entre a conduta (omissão do agente público) e o dano, isso é, não foi a parte requerente capaz de comprovar a suposta conduta negligente ou omissiva por parte do Município de Vila Velha.

Isso porque não há nos autos evidências suficientes de que o aluno em questão realmente estava desacompanhado do professor ou profissional responsável no momento do acidente, não tendo sido sequer colhidos relatos dos demais alunas ou outras pessoas presentes na ocasião. Na verdade, o fato da inicial ter alegado que o requerente permaneceu ‘por cerca de mais de 01 hora sentindo dor em silêncio’ sugere ser possível que o menor não tenha expressado dor no momento do ocorrido, impossibilitando que os servidores da escola visualizassem de imediato que ele precisava de ajuda.

É claro que a condição do autor, enquanto portador de necessidades especiais, inspira cuidado e atenção muito maiores dos profissionais do ambiente escolar. Por outro lado, também vale ressaltar que os mesmos profissionais adotaram as devidas providências tão logo souberam do fato, o que se deu pouco mais de uma hora depois. Assim, sem prova ou evidência mínima nos autos do que o de fato ocorreu naquela oportunidade, o que resta são meras especulações, insuficientes para a condenação do requerido ao dever de indenizar. (fls. 49/50, redação original, Dra. Claudine Rodrigues Pimenta)

Outro não é o posicionamento da Procuradoria de Justiça, que, no parecer de fls. 01/04 do evento 7174572, de lavra do Dr. Cézar Augusto Ramaldes da Cunha Santos, opinou que “
não restou comprovado o nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do agente público, uma vez que inexiste prova de qualquer conduta omissiva ou falha no dever de vigilância imputável ao Poder Público
” (fl. 03).

Cumpre mencionar, ainda, que o fato de o apelante ser uma pessoa com deficiência não atrai a incidência da teoria do risco integral, de modo a permitir a responsabilização da Administração Pública por quaisquer danos sofridos dentro da unidade escolar.

Pelo exposto, rogando vênia ao preclaro relator, Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, e aos demais pares,
INAUGURO
divergência integral para
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença de improcedência.

Ato seguinte, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixou em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, portanto, a verba honorária totalizará a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, mantenho a suspensão (art. 98, §3º, do CPC) da exigibilidade das verbas sucumbenciais, já que o apelante litiga amparado pela gratuidade de justiça.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Disponível em: <
https://www.bbc.com/portuguese/vert-fut-46089905
>

2
Disponível em: <
https://processos.vilavelha.es.gov.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/l65742022.HTML
>

3
Disponível em: <https://www.vilavelha.es.gov.br/files/concursos/1079/outros/6206.pdf>